Tribunal: STF
Processo: ARE 1425420
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. OBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO. RESIDÊNCIA DO AUTOR SITUADA EM RUA EM QUE O ESGOTO SE ENCONTRA A CÉU ABERTO. COMUNIDADE CANAL DO ANIL. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. CEDAE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS DOS RÉUS. 
    1. Não conhecimento do agravo retido interposto pelo autor na vigência do CPC/73, eis que não ratificado em sede de contrarrazões, conforme previsto no artigo 523, §1º, daquele Código. 
    2. Rejeição das preliminares de ilegitimidade ativa. Autor que busca a tutela de direito individual homogêneo, de natureza divisível e titularidade determinável. Direito individual à saúde e à moradia digna. 
    3. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da CEDAE. Teoria da asserção. 
    4. Não conhecimento da arguição de ilegitimidade passiva do Município. Matéria preclusa, decidida nos autos do agravo de instrumento nº 0039225-03.2015.8.19.0000. 
    5. Questão preliminar de apelação. Inteligência do artigo 1.009, §1º, do CPC/2015. Honorários periciais mantidos em R$ 5.500,00. Perícia de engenharia, de maior complexidade. Honorários apresentados com base na Tabela de Honorários do Instituto de Engenharia Legal, não havendo qualquer excesso. 
    6. Afastamento da alegação de ocupação irregular. Residência do autor situada em rua devidamente nomeada e numerada pela municipalidade. Ademais, se existe ocupação irregular, esta ocorre em razão da omissão específica do poder público municipal em promover a fiscalização do espaço urbano, sendo que a suposta violação aos direitos à moradia digna e à saúde, constitucionalmente garantidos, legitima o autor a buscar a sua proteção e a sua tutela pela via judicial. 
    7. Dever dos réus de prestar o serviço adequado e eficiente de esgotamento sanitário, em atendimento ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ao direito à saúde e à moradia digna. Inteligência dos artigos 225, 6º, 23, IX e 196, todos da CRFB/88, e segundo os princípios estabelecidos no art. 2º, da Lei 11445/2007 (Plano Nacional de Saneamento Básico), dentre eles, abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente. 
    8. Laudo pericial produzido nos autos comprovando o defeito na rede de esgotamento sanitário que guarnece a residência do autor. Extravase de esgoto a céu aberto, resultado de funcionamento precário da rede. Ausência de prestação de qualquer uma das fases de esgotamento sanitário, quais sejam, coleta, transporte, tratamento e disposição final. 
    9. Exposição do autor a precárias condições ambientais, de moradia e saúde, em razão do transbordamento de água contaminada e fétida de esgoto que inclusive empoça na rua. Justificada, portanto, a inexistência de pagamento de qualquer tarifa de esgoto, considerando que nenhuma das fases de esgotamento sanitário está sendo prestada ao autor. 
    10. Omissão dos réus. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade objetiva. Previsão do art. 37, §6º, da CRFB/88. 
    11. Termo de Reconhecimento Recíproco firmado entre os réus que não pode ser oponível ao terceiro usuário. Ademais, os próprios réus admitem a parceria de trabalho na localidade, estipulando inclusive cláusulas de divisão de custos para a melhoria do sistema de esgotamento sanitário. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. 
    12. Ocorrência de dano moral. Exposição constante do autor a esgoto a céu aberto, um ambiente insalubre e fétido. Violação a direito da personalidade. 
    13. Arbitramento judicial mediante o método bifásico. Numa primeira fase, verifica-se que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, vem fixando o valor do dano moral entre R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00. Em segunda fase, não se verifica na conduta dos réus nenhuma atitude que busque minorar o agravamento da lesão aos direitos da personalidade do autor. Ausência de excessividade do valor fixado pelo juízo a quo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
    14. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §11, do CPC. 
    15. Sentença mantida. Recursos desprovidos. 
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 1º; 2º; 5º; 23, II, VI e IX; e 37, § 6º; e 167, I e II, todos da CF/1988.
    3. É o relatório. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 10 de abril de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.